Tribunal: TJSP
Processo: 1023282-10.2015.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Recurso de apelação. Indeferimento do pedido de justiça gratuita declinado, com consequente intimação do recorrente para recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Evidente inércia da parte. Deserção caracterizada. Ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade do apelo. Precedentes deste E.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Recurso de apelação. Indeferimento do pedido de justiça gratuita declinado, com consequente intimação do recorrente para recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Evidente inércia da parte. Deserção caracterizada. Ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade do apelo. Precedentes deste E. Tribunal.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023282-10.2015.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIO DINO CAZEMIRO, é apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED -
COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023282-10.2015.8.26.0007 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1023282-10.2015.8.26.0007
Comarca: São Paulo
Apelante: Antônio Dino Cazemiro
Apelada: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
Voto no 48.584
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
Recurso de apelação. Indeferimento do pedido de justiça
gratuita
declinado,
com
consequente
intimação
do
recorrente para recolhimento do preparo, na forma do artigo
99, § 7o, do Código de Processo Civil. Evidente inércia da
parte. Deserção caracterizada. Ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade do apelo. Precedentes deste E.
Tribunal.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer julgada
IMPROCEDENTE pela r. sentença de fls. 474/478, da lavra do MM.
Juiz de Direito Carlos Alexandre Böttcher e de relatório adotado,
revogando a tutela de urgência inicialmente concedida (fls. 133/134) e
condenando o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem
como honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais).
Recorre o autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023282-10.2015.8.26.0007 -Voto no
3
Consoante as razões apresentadas às fls. 480/502, requer
preliminarmente a concessão do benefício da gratuidade processual,
inclusive para isentá-lo do recolhimento do preparo recursal. No mérito,
busca o provimento recursal “para reformar INTEGRALMENTE a r.
sentença, reconhecendo a TOTAL PROCEDÊNCIA além do direito do
apelante em obter o tratamento e os materiais cirúrgicos solicitados
pelos médicos do apelante, desassociáveis à cirurgia e consequente
cura da doença coberta pelo contrato, bem como considerar nulas as
cláusulas contratuais que causam prejuízos à Apelante” (fl. 501)
O recurso foi processado e respondido (fls. 505/515).
Indeferidos os benefícios da justiça gratuita requeridos pelo
apelante, foi intimado para o recolhimento do preparo, na forma do
artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil (fls. 518/519).
Não houve oposição ao julgamento virtual no prazo
regimental.
É o RELATÓRIO.
2. O recurso não deve ser conhecido por esta Câmara, na
medida em que carece de requisito extrínseco de admissibilidade.
Indeferida a gratuidade processual pelas razões expostas às
fls. 518/519, o apelante não procedeu ao devido recolhimento do
preparo, quedando-se inerte (fls. 521), denotando desabrido desinteresse
na apreciação do apelo manejado.
Em sendo assim, impõe-se o reconhecimento da deserção
do presente recurso, consoante, inclusive, a lição de NELSON NERY
JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY: “Caso interponha
o recurso sem o comprovante do preparo, estará caracterizada a
irregularidade do preparo, ensejando a deserção e o não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023282-10.2015.8.26.0007 -Voto no
4
conhecimento do recurso” (Código de processo civil comentado e
legislação extravagante. 9a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 734).
Nesse sentido, são os precedentes deste E. Tribunal:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PEDIDO
DE
JUSTIÇA
GRATUITA.
INDEFERIDO. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE
PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO
NÃO CONHECIDO. Não se conhece do apelo da parte que, embora
intimada, deixa de recolher a taxa judiciária referente ao preparo
recursal. Inteligência dos artigos 99, §7o, do Código de Processo
Civil” (Apelação Cível no 1000787-03.2018.8.26.0286, Rel. Maria do
Carmo Honorio, j. 15.04.2020). E, ainda: “RECURSO Apelação
Deserção Reiteração do pedido de justiça gratuita em grau de
recurso Insuficiência de recursos não comprovada Falta de
recolhimento do preparo no prazo fixado Deserção configurada
(art. 99, § 7o c/c art. 1.007, "caput", CPC) Recurso não conhecido”
(Apelação Cível no 1009077-63.2017.8.26.0020, Rel. Luiz Antônio de
Godoy, j. 13.04.2020).
3. Diante de todo o exposto, reconhecida a deserção
recursal, de rigor o não conhecimento do apelo interposto.
Na diretriz do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoram-se os honorários de sucumbência, devidos pelo apelante aos
patronos da apelada, para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
NÃO SE CONHECE DO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator